Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTE DIVORCIADO. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL PRECISADO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar apenas durante o interregno em que restara demonstrado o preenchimento dos pressupostos que a informam e cumprimento dos deveres inerentes ao vínculo, notadamente o de assistência mútua (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
2. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde quando iniciado o vínculo e mantido sob essa configuração e até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes ou advento do óbito de um deles (CC, art. 1.723, §1o).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.